Tribunal: TJDFT
Processo: 0749135-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DESCABIMENTO NO CASO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que ordenou o arquivamento da execução fiscal com fundamento no Provimento 13/2012.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor do débito está abaixo ou não do valor disposto no Provimento 13/2012, atualizado no Provimento 69/2023.
III. Razões de decidir
3. Na data do ajuizamento da execução fiscal, em 21/10/1998, o débito era de R$ 741,97, ou seja, inferior ao valor atualizado no Provimento 69/2023. Todavia, o § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, com a inclusão no Provimento 55/2021, dispõe que “O valor apontado no caput, em caso de mais de uma ação em relação ao mesmo devedor, deve ser o do débito consolidado por CPF/CNPJ”. Ademais, ainda que o arquivamento sem baixa estivesse amparado no Provimento 13, a parte final do § 1o do art. 1o desse normativo autoriza o prosseguimento da execução fiscal por solicitação da Fazenda Pública.
4. Da interpretação do normativo legal sobre a matéria em cotejo com o caso concreto, resta que, como o agravante colacionou certidão positiva de débitos no CPF do agravado demonstrando o valor consolidado de R$ 37.416,83, bem assim solicitou o prosseguimento da execução fiscal, sobressai incorreta a determinação de arquivamento.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Provimentos 13/2012, 55/2021 e 69/2023 do TJDFT. Resolução CNJ 547/2024. TCT 103/2024.
Jurisprudência relevante citada: